Tribunal: TJES
Processo: 5017922-63.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar; Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 5017922-63.2021.8.08.0024

APELANTE:
JORCILEIA MARTINS DA SILVA

APELADO
: CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

RELATORA DESIGNADA: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGADO VÍCIO DE VONTADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora que pleiteia a anulação de contrato de consórcio, sob alegação de vício de vontade decorrente de suposta promessa de contemplação por parte do vendedor. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por ausência de provas, sendo interposto recurso pela parte autora visando à reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos nos autos que comprovem a existência de vício de vontade na contratação de consórcio, em razão de suposta promessa de contemplação feita fora dos parâmetros contratuais e legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. A apelante firmou termo de ciência e concordância expressa, reconhecendo que a cota de consórcio não estava contemplada e que não recebeu qualquer promessa de contemplação fora do regulamento, o que afasta a alegação de vício de vontade.
5. O contrato assinado pela autora contém cláusula expressa (item 17) reafirmando a inexistência de promessa de contemplação que não esteja prevista no regulamento do consórcio.
6. Áudio anexado aos autos demonstra que a autora confirmou à central de qualidade da empresa que não houve qualquer promessa de contemplação e que foi devidamente informada sobre a forma de funcionamento do consórcio, o que contradiz sua versão posterior.
7. A autora não apresentou nenhuma prova capaz de corroborar a tese de vício de vontade, não se desincumbindo do ônus probatório legalmente imposto.

8. Vencida a tese que reconhecia a existência de vício de vontade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A parte autora deve comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
2. A assinatura de termo de ciência e contrato contendo cláusulas expressas sobre ausência de promessa de contemplação afasta a alegação de vício de vontade.
3. A inexistência de prova mínima da alegação de vício de consentimento justifica a improcedência do pedido de anulação contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, arts. 2º e 3º.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017922-63.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORCILEIA MARTINS DA SILVA

APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATORA DESIGNADA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGADO VÍCIO DE VONTADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora que pleiteia a anulação de contrato de consórcio, sob alegação de vício de vontade decorrente de suposta promessa de contemplação por parte do vendedor. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por ausência de provas, sendo interposto recurso pela parte autora visando à reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos nos autos que comprovem a existência de vício de vontade na contratação de consórcio, em razão de suposta promessa de contemplação feita fora dos parâmetros contratuais e legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. A apelante firmou termo de ciência e concordância expressa, reconhecendo que a cota de consórcio não estava contemplada e que não recebeu qualquer promessa de contemplação fora do regulamento, o que afasta a alegação de vício de vontade.
5. O contrato assinado pela autora contém cláusula expressa (item 17) reafirmando a inexistência de promessa de contemplação que não esteja prevista no regulamento do consórcio.
6. Áudio anexado aos autos demonstra que a autora confirmou à central de qualidade da empresa que não houve qualquer promessa de contemplação e que foi devidamente informada sobre a forma de funcionamento do consórcio, o que contradiz sua versão posterior.
7. A autora não apresentou nenhuma prova capaz de corroborar a tese de vício de vontade, não se desincumbindo do ônus probatório legalmente imposto.

8. Vencida a tese que reconhecia a existência de vício de vontade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A parte autora deve comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
2. A assinatura de termo de ciência e contrato contendo cláusulas expressas sobre ausência de promessa de contemplação afasta a alegação de vício de vontade.
3. A inexistência de prova mínima da alegação de vício de consentimento justifica a improcedência do pedido de anulação contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, arts. 2º e 3º.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto da eminente Des. Marianne J. de Mattos designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017922-63.2021.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 29/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jorcileia Martins da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e danos morais, ajuizada contra CNK Administradora de Consórcio Ltda.

A apelante sustenta que foi induzida a erro na celebração do contrato de consórcio, pois lhe foi prometida contemplação em até três meses, o que não ocorreu. Argumenta que desembolsou quantia significativa a título de taxa de administração, sem que houvesse qualquer perspectiva concreta de obtenção do crédito pretendido. Requer a reforma da sentença para reconhecer a nulidade do contrato por vício de consentimento, com a consequente devolução integral dos valores pagos, acrescidos de juros e correção monetária, além da condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO ARTHUR CAMUZZI OLIVEIRA:-

Eminente Presidente, eminente Desembargador Relator, doutor Ewerton; demais desembargadores presentes, advogados e servidores que aqui trabalham, uma boa tarde a todos.

Inicialmente, só para parabenizar ao ilustre Relator pela celeridade do julgamento. O PJe veio como serviço para nos ajudar e acelerar o processo.

O recurso aqui, especificamente, tem um condão justamente nessa questão do consórcio. A nossa cliente chama-se Jorcileia, ela é uma pessoa autônoma, uma trabalhadora autônoma que faz os seus serviços através de salgados e afins, é assim que ela conduz a vida dela. Nesse percurso, ela encontrou um vendedor que ofereceu um consórcio e esse consórcio, para ela obter o êxito, teria que valorar este valor que o Relator apresentou, aproximadamente 17 mil, que é todo o valor que ela pode custear nessa vida durante esse percurso de vida de trabalho dela. E com o passar do tempo ela foi descobrindo que ela não seria contemplada conforme prometido; e a promessa eram de três meses. É assim que se concretiza.

Não estou falando isso aleatoriamente, porque eu falo isso com exatidão. Porque com o passar do tempo ela foi descobrindo que ela não seria contemplada e ela, pessoalmente, foi lá conversar com as pessoas que tinham vendido para ela esse consórcio, e através dessa condução, obviamente, para se resguardar, ela gravou essa conversa entre as partes, tanto dela com a filha dela, que estava ao lado dela, e as pessoas que venderam esse consórcio para ela.

Junto no próprio acórdão, já não para estender muito, junto na própria Apelação a integralidade dessas conversas que foram feitas entre o vendedor e a apelante. E lá é muito claro que ele induz, ele afirma; e nessa própria conversa, que por ela foi gravada, ele fala que não nessa próxima ata que foi vendida, que seria no dia 15, mas na próxima ata do dia 15 do outro mês, ela seria possivelmente contemplada.

Nessa própria gravação é possível, também, perceber ele falando que ela teria que , para se concretizar o consórcio existe uma pós-venda e ela tem que falar como se conduzia esse pós-venda. Nas próprias conversas existe essa gravação dele falando: olha, a senhora tem que fazer isso, se a senhora não fizer isso, a senhora não vai ser contemplada.

Ou seja, até nisso, no pós-venda, a própria gravação existente se concretiza o que eu estou dizendo aqui e, também, nas próprias testemunhas que foram ouvidas na audiência de instrução e julgamento, foi capaz de elucidar esses fatos que foram gravados pela própria apelante, que comprova que o consórcio não se tornou um consórcio límpido, claro, tanto é que, na minha vida pessoal, eu fiz um consórcio, eu estudei e eu sei como é que funciona para eu poder adquirir. Muitas vezes as pessoas vão nas pessoas mais vulneráveis e acabam induzindo, levando elas a acreditar nessa contemplação imediata.

Trago julgados da Terceira Câmara Civil e da Quarta Câmara Civil, e é nesses termos que peço o provimento da Apelação.

Encerro minha sustentação agradecendo aos eminentes Desembargadores.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Discute-se nos autos a existência de vício de consentimento na contratação do consórcio, bem como a possibilidade de restituição dos valores pagos e a concessão de indenização por dano moral.

A apelada sustenta que a apelante tinha pleno conhecimento de que a contemplação no consórcio dependeria exclusivamente de sorteio ou oferta de lance, sem qualquer garantia de que ocorreria dentro de um prazo determinado. No entanto, a prova coligida demonstra que a parte apelante foi levada a crer que haveria contemplação em curto prazo, o que configura indução ao erro e vício na manifestação de vontade.

É inegável que a promessa de rápida contemplação e liberação do crédito foi essencial para a decisão da apelante em aderir ao consórcio. Soma-se a isso o fato de que, infelizmente, é recorrente a atuação de alguns vendedores que, visando comissionamento, induzem consumidores ao erro, persuadindo-os a ingressar em negócios sem pleno conhecimento das reais condições envolvidas.

A boa-fé objetiva deve reger as relações contratuais, e, no caso concreto, restou evidenciado que a apelante foi convencida a aderir ao consórcio com base em informações inverídicas quanto à rapidez da contemplação. Tal conduta, além de contrariar os princípios da transparência e da lealdade contratual, caracteriza publicidade enganosa e abuso na relação consumerista.

O Código de Defesa do Consumidor prevê que é direito do consumidor obter informações claras e precisas sobre os serviços contratados. A oferta publicitária vincula o fornecedor ao cumprimento das condições anunciadas, sendo nula qualquer cláusula contratual que contrarie essa premissa.

De tal forma, considerando o vício de consentimento, deve ser anulado o contrato, com a consequente restituição do valor desembolsado (R$ 17.596,50), corrigido a partir do ajuizamento da ação e juros da citação, pela SELIC.

Quanto ao dano moral, entendo que a frustração gerada pela expectativa de contemplação imediata e a consequente perda financeira causaram sofrimento que ultrapassa o mero aborrecimento. Assim, é cabível a fixação por danos morais.

O dano moral possui caráter compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o causador do dano, visando não apenas a reparação do sofrimento causado, mas também a dissuasão de condutas semelhantes no futuro. No caso dos autos, o quantum indenizatório deve considerar o grau de culpa da apelada, a extensão do dano sofrido e a capacidade econômica da empresa, de modo a alcançar um valor que efetivamente compense o sofrimento da apelante e previna a repetição de condutas similares.

Com base nessas considerações, fixo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, o qual é vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Do exposto, conheço e
dou
provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: (i) declarar a nulidade do contrato objeto da presente ação; (ii) condenar a apelada à restituir o valor desembolsado pela apelante (R$ 17.596,50), corrigido a partir do ajuizamento da ação e juros da citação, pela SELIC e (ii) ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais, com juros de mora desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, o qual é vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Em razão da inversão do ônus da sucumbência, condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

*

VOTO DIVERGENTE

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Eminente Pares,

Após analisar os autos e ouvir atentamente o voto do Eminente Relator, alcancei conclusão diversa de Sua Excelência, motivo pelo qual, rogando as devidas vênias, passo a proferir voto divergente.

Como relatado pelo Eminente Relator, a controvérsia devolvida pelo apelante se centraliza no suposto vício de vontade na contratação de consórcio.

Muito embora a relação deduzida em juízo seja de natureza consumerista (artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor), tal fato não induz, automaticamente, ao reconhecimento de procedência da demanda, devendo a parte autora, ora apelante, apresentar aos autos os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I).

No caso, como bem apontado pelo MM. Juízo Primevo, a parte apelante assinou termo de ciência e concordância com as condições para aquisição de cota de consórcio, no seguinte sentido (id. num. 12409317 - fl. 9):

I - A cota de consórcio NÃO está contemplada;

II - Que NÃO RECEBI NENHUMA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO e/ou garantia de contemplação programada, seja por termo certo ou por determinado percentual de lance, ou seja, NÃO RECEBI NENHUMA PROMESSA OU VANTAGEM estranhas ao regulamento do Consórcio CKN, leis e normas que regem o sistema de consórcio;

III - Que as contemplações da(s) Cota(s) de Consórcio ocorrem unicamente por SORTEIO (Extração da Loteria Federal) e LANCES (fixo de 30 e 50%) ou livres (onde o maior percentual ofertado vence) com o jogo das probabilidades e possibilidades e de acordo com a disponibilidade de saldo do grupo de consórcio [...]

Do mesmo modo, o item 17 do contrato, localizado acima da assinatura da apelante, é claro ao dizer sobre a inexistência de promessa de contemplação fora do regulamento do consórcio.

Não bastasse, o áudio juntado no id. num. 12409319 demonstra que o setor de qualidade a apelada entrou em contato com a apelante, que, por sua vez, confirmou não ter recebido nenhuma promessa de contemplação e ter sido cientificada da impossibilidade de tal promessa por parte do vendedor, o que contradiz seu depoimento pessoal.

Nota-se, por fim, que a parte autora não trouxe NENHUMA prova que corrobore com a tese de vício de vontade, motivo pelo qual não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

Assim, rogando vênia ao Eminente Relator, divirjo de Sua Excelência para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, majorando a verba honorária sucumbencial para patamar de 12% (doze por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
13/05/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminentes Pares,

Após pedir vista para reexame da matéria, e analisados os autos, os bem lançados votos do Eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, e da Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que inaugurou a divergência, manifesto minha
adesão integral ao voto do Ilustre Relator.

A relação jurídica em tela é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade do consumidor, especialmente em contratos de adesão complexos como o de consórcio, exige do fornecedor um dever agravado de informação, transparência e lealdade, corolários da boa-fé objetiva que deve permear todas as fases contratuais.

No caso concreto, infere-se os áudios apresentados pela Apelante que o vendedor da Apelada, Sr. Rafael, utilizou-se de argumentos e promessas que ultrapassaram a mera apresentação do produto. Há uma insistente tentativa de convencer a Apelante sobre a viabilidade de uma contemplação em prazo abreviado, através da utilização de um "lance embutido" ou "lance benefício". Mais grave, e decisivo para a configuração do vício, é o trecho em que o vendedor explicitamente instrui a Apelante sobre como se portar na ligação de "controle de qualidade" da empresa, orientando-a a confirmar a regularidade da contratação e a não levantar dúvidas junto à central, sob pena de cancelamento do que lhe fora prometido.

Tal orientação prévia para a ligação de pós-venda retira, a meu ver, a espontaneidade e a veracidade da confirmação dada pela Apelante à central da CNK. Se a consumidora foi instruída a seguir um "roteiro" para garantir a efetivação do negócio nos moldes que lhe foram prometidos (contemplação rápida), não se pode tomar sua declaração à empresa como uma livre manifestação de vontade isenta de vícios. Pelo contrário, tal fato corrobora a tese de que a Apelante foi, de fato, ludibriada.

O contrato de adesão, por mais que contenha cláusulas que afastem a promessa de contemplação, não pode se sobrepor a uma oferta verbal clara, precisa e, principalmente, enganosa, que tenha sido o fator determinante para a adesão do consumidor. O art. 30 do CDC estabelece que toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e íntegra o contrato que vier a ser celebrado.

A promessa de contemplação em curto prazo, no contexto de uma pessoa que, como a Apelante, despendeu suas economias com o sonho da casa própria, configura-se como informação essencial e capaz de viciar seu consentimento. A frustração dessa legítima expectativa, gerada por conduta do preposto da Apelada, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando o dano moral indenizável.

Assim, caracterizado o vício de consentimento e a falha no dever de informação e boa-fé por parte da Apelada, impõe-se a anulação do contrato, com a restituição integral e imediata dos valores pagos, e a reparação pelos danos morais sofridos, nos moldes e valores precisamente estabelecidos pelo Eminente Relator.

Pelo exposto, com a devida vênia ao entendimento divergente,
acompanho o voto do Eminente Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

*

DESEMBARGADOR
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAM
A (PRESIDENTE):-

Este processo prosseguirá através da Técnica de Julgamento. Os autos seguirão com vista para o meu gabinete. O quórum será composto
por mim e
pel
a
Desembargador
a Janete Vargas Simões
.

Os autos seguirão com vista ao meu gabinete.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 27/05/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR.
DESEMBARGADOR
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAM
A :-

Eminentes pares, o recurso está submetido à sistemática do art. 942 do Código de Processo Civil em virtude da divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores Ewerton Schwab Pinto Júnior e Júlio César Costa de Oliveira, de um lado, e pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, de outro.

Pois bem.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos morais.

Como é cediço, embora a relação estabelecida seja de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, tal circunstância, por si só, não exime a parte autora do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de direito, conforme regra insculpida no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

In casu, consta dos autos termo de ciência e concordância firmado pela recorrente no momento da contratação, documento absolutamente claro ao consignar que a cota adquirida não estava contemplada, que não havia qualquer promessa ou garantia de contemplação, tampouco vantagens que não estivessem estritamente previstas no regulamento do consórcio e nas normas que regem o sistema.

O referido termo explicita, de maneira cristalina, que as contemplações ocorrem unicamente por meio de sorteio, com base na extração da Loteria Federal, ou por meio de lances — sejam eles fixos, de 30% ou 50%, ou livres, na modalidade em que vence o maior percentual ofertado —, tudo condicionado às probabilidades, possibilidades e disponibilidade financeira do grupo.

Além disso, fora juntado aos autos áudio gravado pelo setor de qualidade da empresa apelada, no qual a própria apelante, de forma espontânea e inequívoca, confirma não ter recebido qualquer promessa de contemplação, bem como declara ter plena ciência de que tal garantia não poderia ser ofertada pelo vendedor, exatamente por se tratar de operação regida por regras de aleatoriedade e oferta competitiva de lances.

Diante desse contexto, verifica-se que não há nos autos qualquer elemento de convicção capaz de corroborar a tese de vício de consentimento.

Ao contrário, tanto o contrato quanto o termo de ciência, reforçados pela gravação de áudio, demonstram que a recorrente fora devidamente esclarecida acerca das condições para participação no grupo de consórcio e dos critérios objetivos que regem o processo de contemplação.

Com efeito, a alegação de que teria havido promessa verbal de contemplação imediata esbarra frontalmente nos próprios atos da recorrente, que firmou documentos nos quais expressamente reconheceu não ter recebido qualquer compromisso nesse sentido.

Tal contradição fragiliza sobremaneira a narrativa construída na inicial, especialmente quando confrontada com prova documental robusta e com manifestação espontânea registrada em áudio.

Sob a perspectiva jurídica, ainda que se reconheça a incidência do Código de Defesa do Consumidor, não se pode admitir que a parte se beneficie de narrativa dissociada dos próprios atos praticados, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da segurança jurídica, pilares estruturantes das relações obrigacionais no ordenamento pátrio.

A aplicação do inciso VIII do art. 6o, do CDC, que trata da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, especialmente no que tange à inversão do ônus da prova, não tem o condão de dispensar a produção de elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações.

No caso dos autos, nem sequer esse juízo preliminar de plausibilidade restou satisfeito, diante das provas inequívocas produzidas pela fornecedora, que infirmam completamente a tese inicial.

Ressalta-se que a simples frustração da expectativa legítima de rápida contemplação, ainda que compreensível do ponto de vista subjetivo, não se confunde com vício de consentimento, sobretudo quando há plena ciência, expressa e documentada, das regras contratuais aplicáveis ao consórcio.

Diante desse quadro, não há qualquer substrato fático ou jurídico que autorize a anulação do contrato celebrado, tampouco a restituição dos valores pagos ou a fixação de indenização por danos morais.

Por conseguinte, a pretensão deduzida revela-se manifestamente improcedente.

Do exposto, pedindo respeitosas vênias ao eminente Relator, acompanho a dissidência para negar provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Também voto no sentido de acompanhar a divergência inaugurada pela Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Matttos.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, designada relatora para a elaboração do acórdão.

*

* *
mpf
/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento de 29/04/2025:

VOTO-VISTA

(Divergir)

Eminente Pares,

Após analisar os autos e ouvir atentamente o voto do Eminente Relator, alcancei conclusão diversa de Sua Excelência, motivo pelo qual, rogando as devidas vênias, passo a proferir voto divergente.

Como relatado pelo Eminente Relator, a controvérsia devolvida pelo apelante se centraliza no suposto vício de vontade na contratação de consórcio.

Muito embora a relação deduzida em juízo seja de natureza consumerista (artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor), tal fato não induz, automaticamente, ao reconhecimento de procedência da demanda, devendo a parte autora, ora apelante, apresentar aos autos os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I).

No caso, como bem apontado pelo MM. Juízo Primevo, a parte apelante assinou termo de ciência e concordância com as condições para aquisição de cota de consórcio, no seguinte sentido (id. num. 12409317 - fl. 9):

I - A cota de consórcio NÃO está contemplada;

II - Que NÃO RECEBI NENHUMA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO e/ou garantia de contemplação programada, seja por termo certo ou por determinado percentual de lance, ou seja,
NÃO RECEBI NENHUMA PROMESSA OU VANTAGEM
estranhas ao regulamento do Consórcio CKN, leis e normas que regem o sistema de consórcio;

III - Que as contemplações da(s) Cota(s) de Consórcio ocorrem unicamente por
SORTEIO
(Extração da Loteria Federal) e
LANCES
(fixo de 30 e 50%) ou livres (onde o maior percentual ofertado vence) com o jogo das probabilidades e possibilidades e de acordo com a disponibilidade de saldo do grupo de consórcio [...]

Do mesmo modo, o item 17 do contrato, localizado acima da assinatura da apelante, é claro ao dizer sobre a inexistência de promessa de contemplação fora do regulamento do consórcio.

Não bastasse, o áudio juntado no id. num. 12409319 demonstra que o setor de qualidade a apelada entrou em contato com a apelante, que, por sua vez, confirmou não ter recebido nenhuma promessa de contemplação e ter sido cientificada da impossibilidade de tal promessa por parte do vendedor, o que contradiz seu depoimento pessoal.

Nota-se, por fim, que a parte autora não trouxe
NENHUMA
prova que corrobore com a tese de vício de vontade, motivo pelo qual não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

Assim, rogando vênia ao Eminente Relator, divirjo de Sua Excelência para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, majorando a verba honorária sucumbencial para patamar de 12% (doze por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 19-26/05/2025

Apelação Cível
nº 5017922-63.2021.8.08.0024

Apelante: Jorcileia Martins da Silva

Apelada: Kasinski Administradora de Consórcio Ltda. (CNK)

Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO – VISTA

(
Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC
)

Com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, para negar provimento ao apelo.

É como voto.

Eminentes pares, o recurso está submetido à sistemática do art. 942 do Código de Processo Civil em virtude da divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores Ewerton Schwab Pinto Júnior e Júlio César Costa de Oliveira, de um lado, e pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, de outro.

Pois bem.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos morais.

Como é cediço, embora a relação estabelecida seja de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, tal circunstância, por si só, não exime a parte autora do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de direito, conforme regra insculpida no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

In casu
, consta dos autos termo de ciência e concordância firmado pela recorrente no momento da contratação, documento absolutamente claro ao consignar que a cota adquirida não estava contemplada, que não havia qualquer promessa ou garantia de contemplação, tampouco vantagens que não estivessem estritamente previstas no regulamento do consórcio e nas normas que regem o sistema.

O referido termo explicita, de maneira cristalina, que as contemplações ocorrem unicamente por meio de sorteio, com base na extração da Loteria Federal, ou por meio de lances — sejam eles fixos, de 30% ou 50%, ou livres, na modalidade em que vence o maior percentual ofertado —, tudo condicionado às probabilidades, possibilidades e disponibilidade financeira do grupo.

Além disso, fora juntado aos autos áudio gravado pelo setor de qualidade da empresa apelada, no qual a própria apelante, de forma espontânea e inequívoca, confirma não ter recebido qualquer promessa de contemplação, bem como declara ter plena ciência de que tal garantia não poderia ser ofertada pelo vendedor, exatamente por se tratar de operação regida por regras de aleatoriedade e oferta competitiva de lances.

Diante desse contexto, verifica-se que não há nos autos qualquer elemento de convicção capaz de corroborar a tese de vício de consentimento.

Ao contrário, tanto o contrato quanto o termo de ciência, reforçados pela gravação de áudio, demonstram que a recorrente fora devidamente esclarecida acerca das condições para participação no grupo de consórcio e dos critérios objetivos que regem o processo de contemplação.

Com efeito, a alegação de que teria havido promessa verbal de contemplação imediata esbarra frontalmente nos próprios atos da recorrente, que firmou documentos nos quais expressamente reconheceu não ter recebido qualquer compromisso nesse sentido.

Tal contradição fragiliza sobremaneira a narrativa construída na inicial, especialmente quando confrontada com prova documental robusta e com manifestação espontânea registrada em áudio.

Sob a perspectiva jurídica, ainda que se reconheça a incidência do Código de Defesa do Consumidor, não se pode admitir que a parte se beneficie de narrativa dissociada dos próprios atos praticados, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da segurança jurídica, pilares estruturantes das relações obrigacionais no ordenamento pátrio.

A aplicação do inciso VIII do art. 6º, do CDC, que trata da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, especialmente no que tange à inversão do ônus da prova, não tem o condão de dispensar a produção de elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações.

No caso dos autos, nem sequer esse juízo preliminar de plausibilidade restou satisfeito, diante das provas inequívocas produzidas pela fornecedora, que infirmam completamente a tese inicial.

Ressalta-se que a simples frustração da expectativa legítima de rápida contemplação, ainda que compreensível do ponto de vista subjetivo, não se confunde com vício de consentimento, sobretudo quando há plena ciência, expressa e documentada, das regras contratuais aplicáveis ao consórcio.

Diante desse quadro, não há qualquer substrato fático ou jurídico que autorize a anulação do contrato celebrado, tampouco a restituição dos valores pagos ou a fixação de indenização por danos morais.

Por conseguinte, revela-se a pretensão deduzida manifestamente improcedente.

Do exposto
,
pedindo respeitosas vênias ao eminente Relator,
acompanho a dissidência para negar provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017922-63.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORCILEIA MARTINS DA SILVA
Advogados do(a) APELANTE: ARTHUR CAMUZZI OLIVEIRA - ES24813-A, GIOVANNA ROBERTA GALVAO METZKER ALCANTARA - BA43483-A, LUIS FERNANDO ABBUD ARAUJO - ES20318-A
APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
Advogado do(a) APELADO: NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - SP287894-A

VOTO

Discute-se nos autos a existência de vício de consentimento na contratação do consórcio, bem como a possibilidade de restituição dos valores pagos e a concessão de indenização por dano moral.

A apelada sustenta que a apelante tinha pleno conhecimento de que a contemplação no consórcio dependeria exclusivamente de sorteio ou oferta de lance, sem qualquer garantia de que ocorreria dentro de um prazo determinado. No entanto, a prova coligida demonstra que a parte apelante foi levada a crer que haveria contemplação em curto prazo, o que configura indução ao erro e vício na manifestação de vontade.

É inegável que a promessa de rápida contemplação e liberação do crédito foi essencial para a decisão da apelante em aderir ao consórcio. Soma-se a isso o fato de que, infelizmente, é recorrente a atuação de alguns vendedores que, visando comissionamento, induzem consumidores ao erro, persuadindo-os a ingressar em negócios sem pleno conhecimento das reais condições envolvidas.

A boa-fé objetiva deve reger as relações contratuais, e, no caso concreto, restou evidenciado que a apelante foi convencida a aderir ao consórcio com base em informações inverídicas quanto à rapidez da contemplação. Tal conduta, além de contrariar os princípios da transparência e da lealdade contratual, caracteriza publicidade enganosa e abuso na relação consumerista.

O Código de Defesa do Consumidor prevê que é direito do consumidor obter informações claras e precisas sobre os serviços contratados. A oferta publicitária vincula o fornecedor ao cumprimento das condições anunciadas, sendo nula qualquer cláusula contratual que contrarie essa premissa.

De tal forma, considerando o vício de consentimento, deve ser anulado o contrato, com a consequente restituição do valor desembolsado (R$ 17.596,50), corrigido a partir do ajuizamento da ação e juros da citação, pela SELIC.

Quanto ao dano moral, entendo que a frustração gerada pela expectativa de contemplação imediata e a consequente perda financeira causaram sofrimento que ultrapassa o mero aborrecimento. Assim, é cabível a fixação por danos morais.

O dano moral possui caráter compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o causador do dano, visando não apenas a reparação do sofrimento causado, mas também a dissuasão de condutas semelhantes no futuro. No caso dos autos, o quantum indenizatório deve considerar o grau de culpa da apelada, a extensão do dano sofrido e a capacidade econômica da empresa, de modo a alcançar um valor que efetivamente compense o sofrimento da apelante e previna a repetição de condutas similares.

Com base nessas considerações, fixo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, o qual é vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Do exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: (i) declarar a nulidade do contrato objeto da presente ação; (ii) condenar a apelada à restituir o valor desembolsado pela apelante (R$ 17.596,50), corrigido a partir do ajuizamento da ação e juros da citação, pela SELIC e (ii) ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais, com juros de mora desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, o qual é vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Em razão da inversão do ônus da sucumbência, condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 29.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017922-63.2021.8.08.0024

APELANTE: JORCILEIA MARTINS DA SILVA

APELADA: KASINSKI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (CNK)

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO-VISTA

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Eminentes Pares,

Após pedir vista para reexame da matéria, e analisados os autos, os bem lançados votos do Eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, e da Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que inaugurou a divergência, manifesto minha
adesão integral ao voto do Ilustre Relator.

A relação jurídica em tela é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade do consumidor, especialmente em contratos de adesão complexos como o de consórcio, exige do fornecedor um dever agravado de informação, transparência e lealdade, corolários da boa-fé objetiva que deve permear todas as fases contratuais.

No caso concreto, infere-se os áudios apresentados pela Apelante que o vendedor da Apelada, Sr. Rafael, utilizou-se de argumentos e promessas que ultrapassaram a mera apresentação do produto. Há uma insistente tentativa de convencer a Apelante sobre a viabilidade de uma contemplação em prazo abreviado, através da utilização de um "lance embutido" ou "lance benefício". Mais grave, e decisivo para a configuração do vício, é o trecho em que o vendedor explicitamente instrui a Apelante sobre como se portar na ligação de "controle de qualidade" da empresa, orientando-a a confirmar a regularidade da contratação e a não levantar dúvidas junto à central, sob pena de cancelamento do que lhe fora prometido.

Tal orientação prévia para a ligação de pós-venda retira, a meu ver, a espontaneidade e a veracidade da confirmação dada pela Apelante à central da CNK. Se a consumidora foi instruída a seguir um "roteiro" para garantir a efetivação do negócio nos moldes que lhe foram prometidos (contemplação rápida), não se pode tomar sua declaração à empresa como uma livre manifestação de vontade isenta de vícios. Pelo contrário, tal fato corrobora a tese de que a Apelante foi, de fato, ludibriada.

O contrato de adesão, por mais que contenha cláusulas que afastem a promessa de contemplação, não pode se sobrepor a uma oferta verbal clara, precisa e, principalmente, enganosa, que tenha sido o fator determinante para a adesão do consumidor. O art. 30 do CDC estabelece que toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação
com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

A promessa de contemplação em curto prazo, no contexto de uma pessoa que, como a Apelante, despendeu suas economias com o sonho da casa própria, configura-se como informação essencial e capaz de viciar seu consentimento. A frustração dessa legítima expectativa, gerada por conduta do preposto da Apelada, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando o dano moral indenizável.

Assim, caracterizado o vício de consentimento e a falha no dever de informação e boa-fé por parte da Apelada, impõe-se a anulação do contrato, com a restituição integral e imediata dos valores pagos, e a reparação pelos danos morais sofridos, nos moldes e valores precisamente estabelecidos pelo Eminente Relator.

Pelo exposto, com a devida vênia ao entendimento divergente,
acompanho o voto do Eminente Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.